Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-68.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800962-68.2022.8.14.0061

APELANTE: MIQUEIAS PINTO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação da pena intermediária no mínimo legal com base nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e (ii) a aplicabilidade da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, com aplicação da fração de 1/6 para cada uma, resulta na fixação da pena intermediária no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

4. Redimensiona-se a pena definitiva para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

5. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei nº 7.210/1984, uma vez que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação das atenuantes genéricas deve observar o limite de 1/6 para cada atenuante, sem ultrapassar o mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ. 2. Quando o tempo de prisão provisória altera o regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução Penal a análise da detração penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 71; art. 33, §2º, “b”; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC n. 881.988/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/3/2024; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024;TJAM, APR: 06344506520198040001, Rel. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2021; TJPB, ApCrim n. 0830562-93.2022.8.15.0001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar parcial provimento à irresignação, com redimensionamento da pena definitiva e abrandamento do regime inicial de cumprimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Miqueias Pinto da Conceição apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, do Código Penal (ID 10283602).

O apelante pugna pela reforma da sentença para redimensionamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, ao argumento de que a aplicação das duas atenuantes genéricas da confissão e menoridade relativa ensejariam a fixação da pena intermediária no mínimo legal. Pleiteia, ainda, pela realização da detração penal, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (ID 10283619)

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença, com provimento parcial do recurso, somente no que se refere ao reconhecimento da detração penal, com modificação do regime inicial de cumprimento da pena (ID 10283622), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que também opinou pelo parcial provimento do apelo (ID 12781472).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática de crime tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 71, do Código Penal, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, à reforma da sentença para redimensionamento da pena no mínimo legal na fase intermediária do cálculo dosimétrico, em virtude da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do acusado.

Nesse particular, saliento que o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, negativou as circunstâncias do crime, em virtude do concurso de agentes, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Após, na segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, aplicando a fração de 1/6 para fixação da pena intermediária, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

“Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Atento ao comando da Súmula 231 do ST, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando
intermediária
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos crimes, em razão da inexistência de circunstâncias agravantes” (ID 10283606, pág. 9).

A esse respeito, tenho que razão assiste ao apelante, de modo que
a dosimetria da pena comporta reparos
.

Sob tal ângulo, consigno que a jurisprudência do Superior Tribunal firmou-se no sentido de que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" (
AgRg no HC n. 881.988/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, apesar de o juízo sentenciante ter reconhecido as atenuantes da confissão e da menoridade relativa do acusado, aplicou a fração de redução em 1/6 para ambas as atenuantes, contrariando a orientação jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “havendo o reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes no caso, de rigor que, cada uma, atenue a pena-base de forma concreta, na proporção mínima de 1/6 (um sexto” (TJPB,
ApCrim n. 0830562-93.2022.8.15.0001
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Nesse contexto, torna-se imperativa a reforma do cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada atenuante genérica, restando fixada a pena intermediária no mínimo legal, com observância ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, enunciado reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta ao apelante nos seguintes termos:

Considerando que a vetorial das circunstâncias do crime persiste negativada, mantenho a basilar em 05 anos de reclusão e 20 dias-multa. Na segunda fase, mantenho as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, à fração de 1/6 para cada uma, fixando a pena intermediária no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, elevo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa. Em razão da continuidade delitiva, aumento a pena de apenas um dos crimes em 1/5, ficando o réu
DEFINITIVAMENTE condenado a 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b”) e 20 dias-multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, resta consignar que com o redimensionamento da pena do apelante e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, torna-se irrelevante a observância da
detração penal
porquanto tal providência ”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes), situação retratada nos autos.

Destarte,
fixo a pena final do apelante em 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b), do CP, e pagamento de 20 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria penal e redimensionar a pena definitiva do apelante, com o consequente abrandamento do regime prisional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025